Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018234-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), FABIO ALBERTO SANCHEZ UGAS - CPF: 712.620.492-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIS MARIALEX MEJIAS SOLIS - CPF: 009.801.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, por tráfico de drogas, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão.

ii. Questão em discussão

Há duas: 1) a decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1. A forma de acondicionamento da droga [porções inteiras e fracionadas - uma pedra grande, duas médias e quatro pequenas] e a natureza e quantidade [98,11g de basta-base de cocaína], somadas à apreensão de apetrecho [balança de precisão] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente.

2. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

3. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente [estrangeiro, em condição de vulnerabilidade, endereço certo e família constituída], a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

1.

A forma de acondicionamento, a natureza e quantidade das drogas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. Os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
§4º. CP, art. 63 e CPP, art. 315.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.12.2020.
STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021.

STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020. TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criiminal,15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018234-59.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL MORAES VALENTE

PACIENTE(S): FABIO ALBERTO SANCHEZ UGAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIO ALBERTO SANCHEZ UGAS contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1010627-63.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo e
“não há qualquer elemento concreto nos autos que comprove a existência de vínculo associativo estável e permanente”
; 3)
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou impostas medidas cautelares alternativas (ID 291258350), com documentos (ID 291258351/ID 291258353 e ID 291319888).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291929373).

O Juízo singular prestou informações (ID 292225399).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Improcedência. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar a ordem pública em decorrência da gravidade concreta dos fatos. Predicados pessoais não impedem a prisão cautelar fundamentada. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 295893381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025, o Juízo singular, em audiência de custódia, após a manifestação do órgão do Ministério Público, relaxou a prisão de Genesis Marialex Mejias Solis [companheira do paciente] e converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente com a seguinte motivação:

“[...]Nesta fase de cognição, a despeito da manifestação da defesa, confiro valor probatório às declarações dos policiais condutores, que afirmaram que ao ingressarem em local conhecido pela prática de traficância, localizaram a substância entorpecente apreendida, estando devidamente comprovada a materialidade delitiva em razão de ter sido encontrada a substâncias entorpecente que, conforme o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.025571-A01, totalizam 98,11 g (noventa e oito gramas e onze centigramas de massa líquida) de substância análoga à cocaína. Também foi apreendida no local uma balança de precisão, elementos que, por si só, indicam fortes indícios da prática de traficância, sendo a alegação da ocorrência de tráfico privilegiado, matéria de mérito, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do custodiado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso durante uma abordagem em local conhecido como ponto de tráfico e uso de substância entorpecente e, após, revista no local ter sido encontrado uma porção de substância análoga à cocaína, além de balança de precisão.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do custodiado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.025571-A01, tratando-se de quantia de 98,11 g (noventa e oito gramas e onze centigramas de massa líquida) de substância análoga à cocaína, além de balança de precisão, demonstrando as circunstâncias em que foi flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:[...].

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor do custodiado, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo preso, logo em seguida será colocado em liberdade, ficando deveras abalada a ordem pública, percebendo-se, em quase todas as audiências de custódia, quase que inviabilizando o trabalho dos juízes criminais, a apresentação de custodiados para a realização de audiência de custódia em razão da prática do crime de tráfico de drogas..[...].

Cumpre ressaltar ainda que, a despeito do custodiado, que é estrangeiro, não ostentar antecedentes criminais, apesar de sua pouca idade, informou na presente audiência que já respondeu pelo crime de roubo em seu país de origem (Venezuela) [...]

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do autuado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do autuado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABIO ALBERTO SANCHES UGAS
em
PREVENTIVA.
[...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito –
NU

1008520-46.2025.8.11.0042 - ID 193657227 e NU
1010627-63.2025.8.11.0042 – ID 196714128)

Em 27.6.2025, o órgão do Ministério Púbico ofertou denúncia em face do paciente como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 (NU 1010627-63.2025.8.11.0042 – ID 198995616), a qual ainda não foi recebida pelo Juízo Singular (consulta em 1º.7.2025).

Em 2.7.2025, o Juízo da 13ª Vara Criminal
determinou a notificação do paciente [
FABIO ALBERTO SANCHEZ UGAS] para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, “
devendo ser indagado e constar da certidão de cumprimento se pretende constituir”
advogado ou ser representado por Defensor Público (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – NU 1010627-63.2025.8.11.0042 – ID 199542991).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas extraídos da apreensão de 98,11g (noventa e oito gramas e onze centigramas) de pasta-base de cocaína e 1 (uma) balança de precisão e reiteração delitiva [paciente informa em que fora condenado em seus país de origem – Venezuela – por roubo (NU 1010627-63.2025.8.11.0042 – ID 196714128).

A forma de acondicionamento da droga [porções inteiras e fracionadas - uma pedra grande, duas médias e quatro pequenas] e a natureza e quantidade [98,11g de basta-base de cocaína], somadas à apreensão de apetrecho [balança de precisão] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.12.2020).

Outrossim, assenta-se na reiteração delitiva, visto que o paciente, em tese, registra condenação em seu país de origem, nos termos do art. 63 do CP [“
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”].

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Todavia, o paciente não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJe e ID 196831296), tem endereço certo no distrito de culpa [casa alugada, na Travessa Cairo, n.º 06, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT], companheira [Genesis Marialex Mejias] e um bebê de 8 (oito) meses.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar 98,11g de pasta-base de cocaína] e a ausência de registros criminais no País podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente [estrangeiro, sem registro criminal no Brasil, endereço certo e família constituída], a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
à ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [13º Vara Criminal de Cuiabá] para a expedição do apto alvará de soltura, vinculado à notificação do paciente para apresentar resposta à acusação, bem como informar
se pretende constituir advogado ou ser representado pela Defensoria Pública,
observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025